Tribunal: TJSP
Processo: 1009606-32.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE MÚTUO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência dos embargos à execução para decretar a extinção da execução. Insurgência recursal da empresa exequente.
2. ACORDO. Petição das partes destinada ao MM. Juízo "a quo", interposta após o processamento do recurso, informando a celebração do acordo (CPC/15, art. 932, III).

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE MÚTUO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência dos embargos à execução para decretar a extinção da execução. Insurgência recursal da empresa exequente.
2. ACORDO. Petição das partes destinada ao MM. Juízo "a quo", interposta após o processamento do recurso, informando a celebração do acordo (CPC/15, art. 932, III). Homologação da composição trasladada nestes autos pela apelante, com pedido de não conhecimento do recurso, por perda de objeto recursal.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO, em razão da perda de objeto.